Tribunal: TJDFT
Processo: 0001296-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0001296-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA em id 9856196, tendo em vista acórdão proferido em mandado de segurança que, por maioria de votos, reconheceu a decadência do direito da Administração de rever seu ato e, consequentemente, a nulidade da decisão de licenciamento do impetrante das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, garantindo o seu direito de receber, a partir da impetração, as vantagens pecuniárias relativas ao período que permaneceu indevidamente licenciado (id 9856138 e id 9856151). Determinada a elaboração dos cálculos, a Contadoria Judicial, em manifestação de id 48327763, suscita “dúvidas quanto aos parâmetros de atualização do cálculo, além da incidência de correção monetária, incidência dos juros, se esses são devidos, data de início e fator”. Intimadas (id 48492407), as partes não se manifestaram (id 48857175 e id 49337844). Pois bem. Considerando a ausência de manifestação das partes, e os termos da decisão de id 44593513, que transitou em julgado no dia 22/05/2023, conforme certidão de id 46972993, retornem-se os autos à Contadoria, para que sejam elaborados os cálculos a partir dos seguintes parâmetros: a) Considerar, como referência para apuração do valor devido por mês, o contracheque de setembro de 2016, decotando-se qualquer valor alusivo à “gratificação de natal”. b) Quanto à rubrica “serv. Voluntário”, considerar a média dos valores pagos ao impetrante nos meses anteriores e posteriores à licença (janeiro a setembro de 2015 e setembro a dezembro de 2016). c) Incluir a rubrica “etapa alimentação”, mês a mês. d) Considerar, para fins do cálculo proporcional do décimo terceiro salário, a proporção de 7/12 avos, em razão dos dias efetivos do mês de janeiro. e) O índice a ser utilizado para o cálculo dos juros e correção monetária é a Selic, que incidirá uma única vez (EC n. 113/2021), a partir da impetração da ação (acórdão de id 9856151). Intime-se. Retornem-se os autos à Contadoria, para elaboração dos cálculos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator